Tribunal: STF
Processo: RE 1468718
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petição 7.353/2024 (eDOC 271), na qual a recorrente, ora Peticionária, requer a desistência do mandado de segurança, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC.



    Em 7.2.2024, determinei a regularização do instrumento do mandato, para que consta-se expressamente poderes específicos para desistir, nos termos do que dispõe o art. 105 do CPC (eDOC 273).



    A parte juntou nova procuração conforme consta do eDOC 274.



    É o relatório. Analiso o pleito apresentado.



    Assiste razão à ora Requerente. O Plenário deste Tribunal, ao julgar o mencionado RE 669.367/RJ, paradigma do Tema 530 da Repercussão Geral (Rel. para acórdão Min. Rosa Weber, DJe 30.10.2014), reconheceu ter a parte impetrante direito à desistência do mandado de segurança a qualquer tempo, mesmo após ter sido realizado o julgamento do mérito do writ, independentemente da anuência da parte contrária. Eis a ementa de referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido”.



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 1.041.568-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.05.2018 e ARE 1.335.279-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 02.02.2022. 



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão monocrática exarada anteriormente (eDOC 55), homologo o pedido de desistência da ação de mandado de segurança formulado na petição (eDOC 271), a qual foi subscrita por advogados com poderes específicos para desistir e renunciar (eDOCs 274), e extingo o feito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, determinando a baixa imediata dos autos à origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente